Tribunal: TJDFT
Processo: 0726931-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726931-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUINOMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 159287657 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta em face de SUINOMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio JAIRO MORADA SOUSA, em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento. Afirma, em suma, que os representantes da pessoa jurídica respondem pessoalmente pelo descumprimento da lei (art. 135, III, do CTN); que é obrigação legal do sócio-gerente comunicar a alteração do seu endereço ao Fisco; que o STJ em sede do julgamento do REsp 1.371.128/RS (Tema 630) pacificou entendimento de que a ausência de atividade da empresa no domicílio tributário, sem comunicação aos órgãos competentes, gera presunção de dissolução irregular, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio-gerente Jairo Murada Sousa, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo, ante a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que possuía poderes de administração na data em que a dissolução irregular foi configurada ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), pois, para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio, é suficiente que ele possua poderes de gestão na data em que for constatada a dissolução irregular da empresa devedora, o que, por si só, configura um ato ilícito que pode acarretar a responsabilidade tributária, conforme previsto anteriormente, embora seja importante ressaltar que a presunção de dissolução irregular da sociedade é relativa, o que significa que pode ser contestada e anulada pelo sócio administrador contra quem a execução fiscal é direcionada. Feitas essas considerações, no caso em questão, houve a tentativa de citação postal da empresa executada, sem êxito (ID 98219158), bem como uma tentativa frustrada de citação por mandado no domicílio fiscal da empresa executada, conforme consta do mandado de ID 128033866, autos de origem. No referido documento o oficial de justiça informou que “Deixei de citar e intimar Suinomaster Indústria e Comércio de Alimentos LTDA, pois não funciona no local. Informação prestada por Denise Pelicioli, funcionária na empresa WDR Indústria de Produtos Agrícolas.” Ainda, em consulta no sítio eletrônico http://cnpj.info/, consta a informação de que a empresa Suinomaster Indústria e Comércio de Alimentos iniciou as suas atividades em 27/11/2009, contudo, a sua situação cadastral consta como INAPTA desde 17/10/2018, em razão da omissão de declarações, outro fato que denota a existência de dissolução irregular. Nos autos de origem, encontra-se o documento de ID 131291150, que demonstra que Jairo Murada Sousa era o sócio administrador desde 6/5/2016, ou seja, exercia poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador objeto da execução fiscal. Nesse contexto, é de se ressaltar que a Súmula 435 do STJ dispõe que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.645.333/SP, ao apreciar o Tema 981, consolidou a tese jurídica no sentido de que o "redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN". Sobre o tema, colaciono julgados proferidos por esta e. 6a Turma Cível: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA DA EMPRESA EXECUTADA EM DATA POSTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM A SATISFAÇÃO DO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CONSTATAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 135, III, do CTN dispõe que os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto. 2. A baixa de uma empresa sem a devida realização do ativo e liquidação do passivo, ainda que registrada na junta comercial, não se presta a afastar a dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de redirecionamento da execução contra o sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, consoante entendimento sedimentado na Súmula 435 daquela Corte Superior. 4. Há também entendimento do STJ no julgamento do REsp no. 1371128/RS, consolidado sob o regime de recursos repetitivos, assentando a tese de que "[e]m execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." (STJ, Tema 630). 5. No caso dos autos restou comprovado que, em 18/05/2017, houve a constituição definitiva do débito tributário e que no dia 18/08/2020 ocorreu o ajuizamento da execução fiscal. Verifica-se, também, que a baixa da empresa foi registrada junto a Receita Federal do Brasil somente no dia 28/10/2020. 6. Como a baixa da empresa executada ocorreu em data posterior à ocorrência do fato gerador e foi deixada, em aberto, vultosa dívida tributária, deve ser considerada como irregular a dissolução, o que permite o direcionamento da execução em face dos sócios, sob pena de efetivo prejuízo ao erário bem como indesejado enriquecimento ilícito do particular. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1679660, 07245196020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 12/4/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. I - "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente." tese 630 dos recursos repetitivos do eg. STJ. II - Presume-se a irregularidade da dissolução da empresa que, como a executada, deixa de funcionar em seu domicílio fiscal e não apresenta comunicação aos órgãos competentes. Súmula 437 do eg. STJ. III - Cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, uma vez que demonstrada a irregular dissolução da empresa nos autos. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1602320, 07211375920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante se verifique a probabilidade de provimento do recurso, não está presente o risco de dano de difícil ou impossível reparação, que não possa aguardar o julgamento de mérito, pelo Colegiado, na medida em que não há qualquer elemento concreto comprobatório da dilapidação patrimonial do sócio devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora